Tribunal: TJES
Processo: 5003636-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003636-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANO MACHADO BISSI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO CRÉDITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O agravante nega a validade de contrato de financiamento, alegando fraude praticada por terceiro que utilizou indevidamente seus dados. Postula: (I) retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; (II) suspensão de multas e pontuação junto ao DETRAN/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência quanto à exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes; (II) definir se é possível determinar a suspensão de penalidades administrativas pelo DETRAN/SP em sede de tutela de urgência, sem que este integre a lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A probabilidade do direito do agravante decorre da documentação que evidencia divergência fisionômica entre sua imagem na CNH e a “selfie” usada na formalização do contrato impugnado.

4. O registro de ocorrência policial reforça a plausibilidade da alegação de fraude.

5. A fraude na contratação configura fortuito interno da atividade bancária, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

6. O perigo de dano está evidenciado pela inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, o que limita seu acesso ao crédito e afeta sua reputação.

7. É incabível impor obrigação a ente público que não integra a relação processual, sendo inviável a determinação de suspensão de penalidades pelo DETRAN/SP sem sua inclusão no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003636-16.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: GIOVANO MACHADO BISSI.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O mérito recursal cinge-se à análise dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito do agravante está inequivocamente demonstrada pela prova documental pré-constituída.

O agravante nega a validade do contrato de financiamento e aponta para uma fraude perpetrada por terceiro que utilizou seus dados. O cerne da prova, neste momento processual, reside na comparação das imagens apresentadas: a foto de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a "selfie" utilizada como assinatura no Contrato de Financiamento (id 12583552, págs. 4-5).

Há nítida divergência entre a fotografia do autor que consta em sua Carteira Nacional de Habilitação e a imagem apresentada como sendo a dele no ato de assinatura do contrato. Reforça a tese de fraude o registro feito pelo agravante perante a autoridade policial.

A fraude perpetrada por terceiros, no contexto de uma operação bancária, configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica exercida pela instituição. A contratação de crédito mediante plataformas digitais, com a utilização de fotos e dados do cliente, exige do fornecedor a adoção de mecanismos de segurança eficazes e infalíveis para a validação da identidade. A falha na validação do fraudador ou a aceitação de uma imagem claramente divergente configura falha na prestação do serviço.

Portanto, diante da impugnação da autenticidade da contratação pelo consumidor e da evidente disparidade fisionômica das imagens de identificação, a probabilidade do direito de o agravante ter a inexistência do débito reconhecida é patente. A instituição financeira detém o ônus de provar a regularidade e a autenticidade do negócio jurídico, o que não foi feito em grau preliminar.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se comprovado no que concerne à restrição creditícia.

A manutenção do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, restringe seu acesso ao crédito e compromete sua reputação comercial.

No entanto, no que se refere ao pedido de suspensão de multas e pontuação junto ao DETRAN/SP, verifica-se óbice intransponível à concessão da referida tutela. O Departamento Estadual de Trânsito não figura como parte no processo de origem.

Não é possível compelir órgão público que não integra a relação processual a suspender atos administrativos de sua competência. Eventual pretensão de suspensão de multas ou regularização de prontuário de condutor deve ser veiculada em face do ente responsável ou do órgão autuador, em via própria.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para determinar ao agravado que providencie e retirada da anotação do nome do agravante em cadastro de inadimplentes feita em decorrência do contrato objeto da demanda, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.